Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA UTILIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE METODOLOGIA. AUSÊNCIA. RESPOSTA AOS QUESITOS COMPLEMENTARES. AUSENTE. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. Nos termos do artigo 473, incisos III e IV do CPC, o laudo pericial deve conter a indicação do método utilizado pelo perito, esclarecendo-se e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se original, bem como estabelece a necessidade de resposta conclusiva de todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes.
2. As metodologias indicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para a apuração do valor de um bem, seus frutos e direitos (servidão), estão descritas na NBR 14.653-1/2019, que estabelece uma série de formalidades a serem observada, com a finalidade de se apurar um valor correto de acordo com as variações vigentes no mercado.
3. No caso dos autos, verifica-se que o perito nomeado adotou metodologia avaliativa, que não encontra previsão na NBR 14.653-1/2019, e mesmo havendo questionamento da parte, não respondeu a razão da utilização de metodologia diversa daquelas indicadas pelo órgão responsável pela normatização técnica.
4. Não há proibição para seja utilizada metodologia diversa, contudo, o perito deve indicar as razões para tanto, e, deixando de fazê-lo, resta configurada a inobservância ao artigo 473, inciso III do CPC.
5. Restando demonstrado que o perito utilizou metodologia diversa daquelas indicadas pela ABNT, sem indicar a razão para tal, e que deixou de responder conclusivamente os quesitos complementares formulados pela parte, resta evidenciada a necessidade de produção de novo laudo pericial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão anulada.